Tribunal: TJBA
Processo: 8075181-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075181-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ALEXANDRO DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. REGISTRO IMPUGNADO QUE PERMANECEU NO SCR POR PERÍODO INFERIOR A DOIS ANOS. INCLUSÃO NO SISBACEN QUE É OBRIGAÇÃO MENSAL IMPOSTA PELO BACEN. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, decorrente de alegada manutenção de débito prescrito no SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão:
Se a inscrição existe, se está prescrita, se o Banco pode baixá-la, e se cabe dano moral decorrente da alegada prescrição e do registro sem nova notificação ao consumidor.

III. Razões de decidir:
Ao ajuizar a ação em 07/06/2024, o Autor Apelado sustenta existir registro de seus dados vinculado ao Banco Réu Apelante, no valor de R$ 4.046,26 (quatro mil e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), o qual prescrito, contudo, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), emitido em 31/05/2024, referente ao período de 04/2019 a 04/2024, por si juntado com a inicial ao id. 86294894, evidencia que desde 07/2020 o referido registro não consta mais, sendo que permaneceu registrado por período inferior a 02 anos, de 04/2019 a 06/2020.

Com efeito, não há que se falar inserção de divida prescrita ou manutenção indevida de registro.

Ademais, não obstante a obrigação do credor em notificar o devedor previamente a inscrição, não se pode olvidar que tal medida considera-se feita, quando da contratação inclusive, visto que em regra os contratos de serviços financeiros e bancários possuem cláusula padrão informando o repasse das informações financeiras e de crédito ao BACEN, independente de inadimplemento ou não, por se tratar de obrigação registral.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Verifica-se que ao registrar informações referentes a movimentações financeiras do cliente, o Banco Réu Apelante agiu em exercício regular de direito, mais que isso na verdade, em cumprimento de sua obrigação perante o Banco Central, ausente ilicitude em sua conduta, não havendo que se falar em dano moral indenizável, sobretudo quando não provada a irregularidade da informação e nem manutenção do registro em período superior que o previsto legalmente, de 05 (cinco) anos, como no caso dos autos, em que desde 07/2020 o registro aqui impugnado inexiste.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075181-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Apelado ALEXANDRO DA SILVA LOPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça